Tribunal: TJES
Processo: 5006364-30.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006364-30.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RT MOTORS LTDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. TERCEIRO INTERESSADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, contra decisão proferida na Ação Penal principal que indeferiu o pedido de baixa de restrição veicular (veículo Land Rover Evoque) registrada no sistema RENAJUD. A impetrante, pessoa jurídica do ramo de revenda de automóveis, alega ser terceira de boa-fé e sustenta que a manutenção da restrição por período excessivo compromete seu direito de propriedade e a razoável duração do processo, requerendo, liminar e definitivamente, a baixa da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que manteve a restrição veicular viola direito líquido e certo da impetrante, supostamente terceira de boa-fé; (ii) examinar se há ilegalidade na suposta demora na tramitação da Ação Penal principal que justifique a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do pedido de baixa da restrição veicular está amparado nos arts. 118 e 120 do CPP, que veda a restituição de bens antes do trânsito em julgado da sentença quando ainda interessarem à persecução penal.

4. A decisão atacada encontra-se fundamentada na necessidade de resguardar a instrução criminal, diante da existência de dúvidas relevantes quanto à licitude da origem do bem e sua possível vinculação a organização criminosa, circunstância corroborada por manifestação do Ministério Público e relatório policial.

5. A alegação de excesso de prazo na tramitação da Ação Penal principal não prospera, uma vez que a complexidade das investigações e o envolvimento de organização criminosa justificam a dilação temporal para o esclarecimento dos fatos.

6. A restituição de bens apreendidos antes do fim da instrução processual só é cabível diante de prova inequívoca da propriedade lícita. Precedente do STJ.

7. Não há demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, o que inviabiliza a concessão da segurança por ausência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negada a segurança.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bem apreendido no curso da investigação criminal somente é admissível quando comprovada, de forma inequívoca, a propriedade e a origem lícita do bem, bem como a ausência de interesse do objeto para a instrução.

2. A existência de dúvidas relevantes sobre a licitude do bem e a sua vinculação a organização criminosa justificam a manutenção da medida constritiva.

3. Não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança quando a decisão impugnada encontra respaldo legal e está fundamentada na necessidade de resguardar a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 736.813/SP, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, j. 01.09.2015; TJRS, MS 5011307-16.2024.8.21.7000, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 22.02.2024; TJSP, MS 2200516-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 29.07.2024; TJSP, MS 2105357-32.2023.8.26.0000, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 30.06.2023; TJSC, MSCr 5075914-39.2023.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº: 5011341-02.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
(1710)

IMPETRANTE
: RT MOTORS EIRELI

IMPETRADO
: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por RT MOTORS EIRELI em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, consubstanciado na Decisão (fls. 466 do ID 56116247 da Petição Criminal nº 0009039-54.2021.8.08.0012) proferida pelo magistrado de primeiro grau no dia 16/08/2023, senão vejamos:

Trata-se de pedido de BAIXA DA RESTRIÇÃO veicular junto ao sistema RENAJUD.

Instado a se manifestar, o Ilustre Presentante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, conforme percebe-se a fl. 464/465.

Pois bem.

De inopino e, ad cautetam, este Juízo, a fim de resguardar a instrução criminal em sua íntegra, vislumbra, por ora, a pertinência da manutenção da restrição supracitada. Como bem destacou a acusação, no momento é temerário proceder a liberação daquele, afinal, paira dúvida sobre a aquisição do veículo reclamado por parte do acusado da ação penal em apenso.

Em sendo assim, em consonância com o Presentante do Ministério Público, INDEFIRO, por ora, o pleito formulado pelo terceiro interessado — RT MOTORS EIRELI, representado por THIAGO VOMOCA CARDOSO.

Intime-se.

No mais, aguarde-se o início da instrução processual. Decerto que o entendimento poderá vir a ser alterado futuramente.

Diligencie-se.

A hipótese em discussão se refere à adequação do indeferimento do pedido de baixa de restrição veicular (veículo LAND ROVER EVOQUE SE, placa PPQ0J14) nos autos da Petição Criminal nº 0009039-54.2021.8.08.0012, distribuído por dependência à Ação Penal nº 0007798-45.2021.8.08.0012, bem como na alegada demora na tramitação da ação principal.

A impetrante alega ser terceira de boa-fé, não possuindo vínculo com os fatos investigados contra Rodrigo Bottoni Moreira e Leonardo Silveira Vieira, e que a manutenção da restrição por período excessivo viola seu direito líquido e certo à propriedade e à razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a baixa da restrição e, ao final, a confirmação da segurança.

Verifico que, após a concessão de acesso aos processos que tramitam no juízo de primeiro grau, as informações foram prestadas no processo referência 0009039-54.2021.8.08.0012 (ID 69828264). O Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES esclarece que o pedido de restituição do veículo foi indeferido, sob o fundamento de que as investigações ainda estão em curso e que o bem pode interessar a Ação Penal principal (0007798-45.2021.8.08.0012), tendo o Ministério Público com atribuição no caso manifestado pelo indeferimento, ressaltando a necessidade de maiores esclarecimentos dos fatos, e que o veículo se encontra em nome de investigado. Confira a íntegra das informações prestadas:

Pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, em atenção aos termos do Malote Digital código de rastreabilidade nº 80820254817784, emanado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, nos autos do Mandado de Segurança Criminal nº 5006364-30.2025.8.08.0000, em que é paciente RT MOTORS EIRELI (representada por Thiago Vomoca Cardoso).

Tratam-se os autos de pedido de desbloqueio de bem (veículo), decorrente do processo criminal nº 0007798-45.2021.8.08.0012, na qual foi adquirido na qualidade de revenda de automóveis, impetrado pela pessoa jurídica acima mencionada, que atua no ramo de compra, venda e revenda de automóveis.

Pois bem, de início o impetrante Thiago Vomoca Cardoso (RT MOTORS EIRELI) apresentou pedido de baixa da restrição do RENAJUD, lançado sobre veículo LAND ROVER EVOQUE 2016, placa PPQ0J14, na qual aduz nos autos ser terceiro de boa-fé e real proprietário do veículo, cuja propriedade está registrada em nome de Leonardo Silveira Vieira, na qual o mesmo financiou o veículo adquirido na pessoa jurídica RT MOTORS EIRELI, para Rodrigo Bottoni Moreira, haja vista que Rodrigo não possuía credito pré-aprovado para realizar o financiamento.

“
(...) no dia 14/07/2021 os réus RODRIGO e LEONARDO estiveram na sede da empresa Requerente para realizar a aquisição de um veículo pela 4ª (quarta) vez no mesmo ano (sempre da mesma forma: entregando um veículo financiado e financiando outro) e deram como entrada o veículo LAND ROVER EVOQUE, placa PPQ0J14 (financiada), para aquisição do veículo SPORTAGE EX 2017, cor preta placa PPP3177, tendo a requerente realizado a quitação do financiamento do veículo LAND ROVER EVOQUE e realizado o financiamento do veículo SPORTAGE."
(ID 69573865, p.160)

Em seguida, os autos foram remetidos a Autoridade Policial – Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio DRCCP, para finalização de cumprimento de diligências. E na oportunidade, a Autoridade Policial encaminhou relatório da investigação (ID 69573865, p. 132), com mensagens de texto extraídas dos aparelhos celulares dos investigados Leonardo Silveira Vieira e Rodrigo Bottoni Moreira.

Após, e instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual (ID 69573865, p.160) apresentou manifestação, pugnando pelo indeferimento do pedido de baixa de restituição do veículo, sob o argumento que a instrução criminal não foi concluída, e surgindo duvidas e novos fatos a serem revelados nos autos, a restituição do veículo seria temerária, haja vista que a propriedade do veículo encontra-se em nome de suposto integrante de organização criminosa, sob investigação nos autos de origem nº 0007798-45.2021.8.08.0012.

Diante da manifestação do Ministério Publico Estadual, foi proferida decisão (ID 69573865, p. 164), indeferindo o pedido formulado pelo requerente RT MOTORS EIRELI, a fim de resguardar o andamento da Instrução Criminal.

Por oportuno, o requerente através de sua defesa, reiterou pedido de baixa veicular (LR/EVOQUE SE, PLACA PPQ0J14, RENAVAM 01099139756) objeto de restrição judicial, aduzindo que a demora na apreciação do pedido trará prejuízo para a pessoa jurídica, haja vista que se passaram 03 (três) anos, e o bem vem se deteriorando e desvalorizando com o passar do tempo, e a requerente, pessoa jurídica, fica impossibilitada de promover a comercialização do veículo (ID 56287659, P. 07).

Ademais, no ID 62922229, p. 10, o requerido LEONARDO SILVEIRA VIEIRA, atual proprietário do respectivo veículo, formulou pedido informando que mesmo o veículo estando com restrição na documentação, o automóvel permanece em circulação pelas vias públicas, e portanto recebeu multas e infrações de trânsito em seu nome, e nesse sentido, o requerido solicita que o DETRAN-ES seja oficiado sobre a situação atual do processo.

Às fls. 12, foi solicitado o pedido de informações em Habeas Corpus, e recebido neste Juízo em 13.05.2025.

São estas as informações que remeto a Vossa Excelência, aproveitando o ensejo para externar as minhas mais sinceras homenagens.

A liminar foi indeferida (ID 14375459).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15008382):
“(...) pelo não conhecimento da impetração, uma vez que superado e muito o prazo decadencial. Caso não seja este o entendimento, opina pela denegação da segurança (...)”

Pois bem, verifico que o ato impugnado foi praticado há mais de cento e vinte dias, o que demonstra a ocorrência de decadência, nos termos do artigo 23, da Lei nº 12.016/2009. Todavia, ainda assim, não vislumbro a presença inequívoca de direito líquido e certo.

A impetrante defende ser terceira pessoa de boa-fé e apresenta documentação que, em tese, comprovaria a licitude da aquisição; porém, o magistrado de primeiro grau, na esteira da manifestação do Ministério Público, ressaltou a existência de dúvidas relevantes sobre a origem lícita do bem, ante a complexidade das investigações criminais em andamento.

O artigo 118 do Código de Processo Penal preceitua que: “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
Complementarmente, o artigo 120 do mesmo diploma legal dispõe que a restituição só será cabível quando “
não existir dúvida quanto ao direito do reclamante
.”

O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença penal é medida excepcional, condicionada à comprovação cabal da propriedade e da licitude de sua origem e desde que não haja interesse na manutenção da apreensão para o processo. Havendo dúvidas, a restituição revela-se prematura, devendo a questão ser dirimida no curso da instrução criminal. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. BENS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Uma vez que a Corte de origem asseverou que a origem lícita [de todos os bens apreendidos] é controversa, é evidente que a adoção do entendimento segundo o qual inexistem indícios da proveniência ilícita, ou que alguns bens foram adquiridos antes da prática delitiva, como alega o recorrente, demandaria a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2.
Se a apreensão dos bens, nos termos do art. 126 do Código de Processo Penal, depende apenas da existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, enquanto a restituição depende da inexistência de dúvida, resulta claro que a incerteza acerca da origem e licitude dos bens apreendidos deve ser dirimida pelo acusado, caso deseje a restituição antes do trânsito em julgado da ação penal, sendo seu o ônus da prova
. 3. A admissão como verdadeira da assertiva do recorrente segundo a qual o prejuízo seria, na pior das hipóteses, de R$ 667.526,00, por contradizer a afirmação do Tribunal de origem no sentido de que não é possível delimitar o prejuízo, demandaria o reexame de provas, o que não se admite na presente via (Súmula 7/STJ). 4. Para inverter a conclusão adotada na Corte de origem, quanto à impossibilidade de restituição das coisas apreendidas por ainda interessarem ao processo, seria necessário o reexame de provas. 5. Uma vez que a afirmação no sentido de que há o excesso de prazo da manutenção do sequestro dos bens de empresas que não possuem relação com a Operação Estrada Real diz respeito a terceiros, resulta claro que o recorrente carece de legitimidade para, em nome deles, requerer a restituição de bens. 6. Não merece análise o reclamo especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal quando o recorrente, nas razões de seu recurso, deixa de indicar, de forma precisa/detalhada, qual dispositivo de lei federal infraconstitucional foi objeto de divergente interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado (Súmula 284/STF) - AgRg no REsp n. 1.286.524/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/8/2012. 7. A alegação referente à impossibilidade de sequestro da integralidade dos bens do réu não foi apreciada pela Corte de origem, de forma que foi desatendido o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF, aplicáveis por analogia. 8. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 736.813/SP, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, J. 01/09/2015) - destaquei

Em casos semelhantes, os Tribunais já decidiram no mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. I.
A restituição de bem, por intermédio dest
e
remédio legal, somente é viável quando a decisão atacada se encontrar eivada de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o
mandamus
é instrumento a ser utilizado quando se tem prova inequívoca do direito alegado pela parte, uma vez que é descabida a dilação probatória na presente ação. II. Caso em que o impetrante pretende a restituição de automóvel apreendido em meio a operação realizada pela Polícia Civil, onde se investiga a possível prática dos delitos de estelionato e associação criminosa. Considerando, pois, que o processo em tela trata do suposto cometimento de crimes de estelionato, consistentes, justamente, na compra/revenda/negociação de veículos de maneira fraudulenta, conclui-se que a apreensão do bem em tela não apenas se mostrou justificada, mas, inclusive, recomendável. Embora, a princípio, não haja, até o momento, notícia de que o automóvel em questão seja objeto de crime antecedente ou de que estivesse com placas clonadas, não se pode ignorar que foi apreendido, em tese, na posse um dos investigados pelos graves crimes em pauta, em situação que faz surgir a suspeita de que se trate de um dos veículos por ele negociados de forma fraudulenta. Inclusive, em que pese esteja registrado no nome do impetrante e esse argumente que apenas o havia emprestado a W., não se pode ignorar que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o investigado afirmou que o veículo lhe pertencia. Logo, sequer o acusado corroborou a alegação ora trazida pelo impetrante. Em suma, de todo exposto, entende-se que, até que a situação do automóvel seja devidamente esclarecida, mostra-se necessária a sua apreensão. Importante referir, finalmente, que, conquanto já tenha sido ofertada denúncia nestes autos e que o carro do impetrante não conste entre os objetos ali listados, não se pode ignorar que a investigação dos fatos segue em andamento. Assim, sobrevindo eventual descoberta de novos fatos ilícitos, é possível, ainda, o aditamento da exordial ou mesmo a oferta de nova denúncia. III. Uma vez não observada a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão vergastada, resta esta mantida, ao menos por ora. SEGURANÇA DENEGADA. (TJRS, MS 5011307-16.2024.8.21.7000, Rel. Des. Joni Victoria Simões, Quinta Câmara Criminal, J. 22/02/2024) - destaquei

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PREVISÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. Impossibilidade de substituição.
Investigação ainda em andamento. Necessidade de melhor avaliação sobre eventual uso do veículo no crime.
Violação de direito líquido e certo. Inocorrência. Segurança denegada. (TJSP, MS 2200516-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Almeida, Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, J. 29/07/2024) - destaquei

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
Investigação em andamento. Inteligência do artigo 118, Código de Processo Penal. Impossibilidade da restituição neste momento processual.
Ordem denegada. (TJSP, MS 2105357-32.2023.8.26.0000 - Ac. 16906860, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, Oitava Câmara de Direito Criminal, J. 30/06/2023) - destaquei

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, POR TERCEIRO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE A AUTORIZAR A ANÁLISE DA PRETENSÃO NA VIA EXCEPCIONAL. OUTROSSIM, MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. EXEGESE ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. "[...]
Tratando-se de bem apreendido por força de investigação criminal, mostra-se inadequada a via estreita do mandado de segurança para pleitear sua restituição, notadamente à vista da previsão de procedimento específico para a espécie
(CPP, arts. 118 e ss.)". (TJSC; MSCr 5075914-39.2023.8.24.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 22/02/2024) NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, POR TERCEIRO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE A AUTORIZAR A ANÁLISE DA PRETENSÃO NA VIA EXCEPCIONAL. OUTROSSIM, MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. EXEGESE ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. "[...] Tratando-se de bem apreendido por força de investigação criminal, mostra-se inadequada a via estreita do mandado de segurança para pleitear sua restituição, notadamente à vista da previsão de procedimento específico para a espécie (CPP, arts. 118 e ss.)." (TJSC, MSCr 5075914-39.2023.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, J. 22/02/2024) - destaquei

No caso, o veículo com restrição está vinculado a uma investigação de organização criminosa, sendo imprescindível o aprofundamento das diligências para afastar a possibilidade de que o bem tenha relevância para o desfecho da persecução penal. O fato da instrução criminal ainda não ter sido concluída e de o veículo estar registrado em nome de um dos investigados, mesmo que se alegue boa-fé na aquisição, inviabiliza a concessão da segurança, sendo que a complexidade do caso e a necessidade de elucidação dos fatos justificam a manutenção da restrição.

Em relação ao excesso de prazo na tramitação da Ação Penal no Juízo de primeiro grau, a análise da complexidade do caso e a necessidade de dilação probatória para a elucidação dos fatos, justificam o tempo decorrido, especialmente em se tratando de investigação de organização criminosa.

Ademais, a urgência alegada pela impetrante em relação à desvalorização do bem, embora compreensível, não se sobrepõe à necessidade da instrução criminal para se determinar a origem e o destino do bem em questão.

Dessa forma, verifico que as investigações estão curso, de modo que precipitada seria a restituição diante de tal panorama, pois necessária a apuração a respeito das nuances envolvendo a utilização do veículo se produto do crime ou instrumento dele, situações que se caracterizadas podem acarretar o perdimento do bem. Assim, porque ainda em desenvolvimento a relação jurídico-processual, o bem apreendido em questão não pode ser restituído, entendimento que decorre expressamente dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Embora apresente a impetrante documentação para sustentar a propriedade do veículo, a decisão que indeferiu a restituição está fundamentada em resguardar a instrução criminal em sua íntegra sendo proporcional e razoável a constrição patrimonial exigindo-se maior exame sobre possível exclusão de final perdimento.

Assim, para

a concessão da segurança a decisão atacada deve se encontrar eivada de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, exigindo a clareza evidente do direito líquido e certo, sem que demande análise acurada do mérito e não dependa de verificação de questões aprofundadas.

Vale registrar que a investigação criminal ainda não se encerrou, pairando dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos subjacentes, o que impossibilita a concessão por meio desta via mandamental.

Por fim, restou demonstrado a ausência ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada que evidencie o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança.

Por todo o exposto, confirmo a decisão de indeferimento do pedido liminar e
denego a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.